Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015325-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), HILARIO BARROS DA SILVA - CPF: 006.264.941-84 (PACIENTE), 2a Vara Cível de Vila Rica/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ANDREIA BARBOSA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE -
POSSIBILIDADE
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA SOB OS ARGUMENTOS DA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA - VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE QUE ALÉM DE ESTAR CIVILMENTE IDENTIFICADO, É PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, QUE RESIDE EM ENDEREÇO FIXO E EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA -

DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
ORDEM CONCEDIDA
.

Constatando-se que a obstrução à aplicação da lei penal e o gravame à ordem pública aferidos em 1.o grau,
a priori,
podem ser contidos mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras providências, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, reside em endereço certo, exerce labor lícito e não possui outros processos criminais em andamento, a corroborar a desproporcionalidade da medida extremada, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IMPETRANTE:

DR.

ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA

PACIENTE:

HILÁRIO BARROS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor

no bojo da Ação Penal n.o 0000288-90.2015.811.0049 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
estupro de vulnerável
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

O subscritor do
writ
principia esclarecendo que o paciente foi denunciado pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância, oportunidade em que determinada a citação pessoal do réu para responder à acusação. Sucede, que todas as tentativas de citação do denunciado restaram infrutíferas, motivo pelo qual o i. representante do
Parquet
apresentou manifestação pugnando pela suspensão do feito e do prazo prescricional, bem como pela decretação da prisão preventiva do denunciado para garantia da aplicação da lei penal, o que restou
acolhido
e,
recentemente, mantido
pelo juízo
a quo
;
estando a ordem prisional pendente de cumprimento desde então
.

Nessa toada, aduz o impetrante que
os motivos que inicialmente ensejaram a decretação da prisão preventiva não mais subsistem
, porquanto afirma que, muito embora a segregação cautelar tenha sido imposta para assegurar a aplicação da lei penal, porque à época o paciente se encontrava em local incerto e não sabido; atualmente, inexistem quaisquer indicativos de que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública, tumultuará a instrução criminal e/ou se esquivará de eventual responsabilização penal, notadamente se considerado que após tomar conhecimento acerca da persecução criminal instaurada em seu desfavor, o increpado constituiu advogado e
“veio pro livre e espontânea junto ao judiciário, manifestar-se, para responder o processo de forma colaborativa”
(sic); tudo a evidenciar o
arrefecimento do
periculum libertatis
.

Em reforço à pretensão liberatória, ressalta que a gravidade abstrata dos crimes não se presta a justificar a manutenção do ergástulo, máxime porque o beneficiário deste
writ
é sujeito integro, de bons antecedentes, que exerce labor lícito como operador de máquinas, reside em endereço fixo e que jamais respondeu a qualquer processo criminal, sendo os delitos ora análise fato isolado em sua vida.

Forte em tais argumentos, o causídico vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar o mandado de prisão expedido em face do paciente, garantindo-lhe o direito de responder à ação penal correlata em liberdade.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 137777175 ao ID 137777179.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
plantão forense
, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Sebastião de Moraes Filho,
por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 137801653). Assim, após o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à c. 3a Câmara Criminal, vindo-me conclusos por
prevenção
ao RESE n.o 117022/2015, para análise da tutela de urgência vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 138139184); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos de ID 138567656.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 138859690), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação anexada no ID 140708662 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 141350677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que o favorecido nessa ordem foi inicialmente preso em flagrante delito no dia
06/01/2015
porque, em tese, aproveitando-se da relação de confiança que detinha com a vítima
A. B. L
, sua sobrinha, que à época contava com 10 (dez) anos de idade,
deu-lhe um “chupão” na boca, beijando-a por duas vezes, bem assim, passou as mãos em suas pernas
; a fim de satisfazer a própria lascívia.

Consta, outrossim, que logo após o ocorrido, a vítima relatou os fatos à sua genitora, tendo ambas se dirigido até a Delegacia de Polícia do município de Santa Cruz do Xingu/MT para registrar o boletim de ocorrência. Ato contínuo, uma guarnição saiu em diligências, logrando encontrar
HILÁRIO BARROS DA SILVA
em uma fazenda próxima – o qual, no momento da abordagem,
portava uma arma de fogo tipo espingarda e algumas munições, sem a devida autorização legal
.

Por tais motivos, o beneficiário deste
writ
foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, no dia
07/01/2015
, restou
agraciado com a liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança, estipulada no valor de R$1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais), e ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão:

“a) Ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias;

c) não poderá mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 08 (oito) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado, d) mantenha-se afastado do lar, domicílio ou local de convivência da vítima;

e) está proibido de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, a uma distância de no mínimo 100 metros e por fim,

f) não tenha contato com a vítima e familiares por qualquer meio de comunicação, sob pena de em assim não o cumprindo ser decretada sua prisão preventiva; SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA.”

[vide ID 140708669, pág. 04]

Após o recolhimento da caução, o favorecido nessa ordem foi devidamente cientificado acerca das demais medidas cautelares que lhe foram impostas e, na sequência,
colocado em liberdade
.

Inconformado com a soltura do paciente, o i. representante ministerial interpôs o
Recurso em Sentido Estrito n.o 117022/2015
, no bojo do qual pugnou pela decretação da prisão preventiva de
HILÁRIO
, ao argumento de que a custódia processual seria imprescindível para salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, notadamente porque
“o crime de estupro de vulnerável provoca imensa repercussão e clamor público, e no caso em tela não pode ocorrer demora para ser realizada alguma atitude a fim de tutelar a incolumidade física e psicológica da vítima que, in casu, está mais exposta ao perigo justamente porque seu algoz é pessoa do convívio familiar, estando portanto diretamente em contanto com a menor”
(sic – ID 140708670).

O
strictu sensu
foi submetido a julgamento perante a 3a Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária do dia
28/10/2015
̧ ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
desproveu
o recurso ministerial, mantendo vigente a decisão que concedeu a liberdade provisória ao increpado.

Encerradas as investigações, no dia
01/12/2015
, o i.
Parquet
ofertou denúncia em face de
HILÁRIO BARROS DA SILVA
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 14, da Lei n.o 10.826/03
e do
art. 217-A,
caput
,
na forma do art. 69,
caput
,

ambos do CP;
sendo a exordial acusatória devidamente recebida pelo juízo
a quo
em
22/01/2016
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do réu.

Sucede, que todas as tentativas de localização do ora paciente restaram infrutíferas, motivo pelo qual, no dia
21/07/2016
, o MM. Juiz determinou que o favorecido nessa ordem fosse citado por edital – o qual foi expedido em
24/11/2016
e cujo prazo transcorreu
in albis.
Assim, no dia
23/08/2017
, a d. autoridade judiciária de 1o grau proferiu decisão determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, deixando, contudo, de decretar a prisão preventiva de
HILÁRIO
, porquanto não identificados os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

À vista disso, no dia
28/09/2017
, o i. órgão ministerial juntou nova manifestação nos autos,
insistindo na necessidade de decretação da prisão preventiva
do ora paciente, com espeque na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal - o que restou
acolhido
pelo d. magistrado singular no dia
06/10/2017
, determinando-se a expedição do respectivo mandado de prisão [ID 18567656, págs. 01/04].

Na data de
03/03/2022
, o ora paciente constituiu advogado e, por meio deste, formulou
pedido de revogação da prisão preventiva
outrora decretada, oportunidade em que acostou aos autos documentos pessoais do increpado, comprovante de endereço fixo e de ocupação lícita; pretensão esta que foi apreciada e
indeferida
pelo d. juízo acoimado coator em
14/07/2022
.

Frise-se, por fim, que a apresentação de resposta à acusação segue pendente de cumprimento até a presente data, assim como o cumprimento da ordem prisional expedida em face do paciente.

Nesse contexto, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Com efeito, analisando detidamente as decisões objurgadas e a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento
.

Ao que se dessume dos autos eletrônicos, a medida constritiva imposta ao paciente está amparada
na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que os delitos de
estupro de vulnerável
e
posse irregular de arma de fogo
são dolosos e possuem penas máximas abstratas que, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
. Lado outro, aparentemente, as razões de decidir revelaram a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados, em especial, no auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na fase policial, que revelam a suposta prática dos abusos sexuais por
HILÁRIO
em face da ofendida
A. B. L.
[
fumus comissi delicti
].

No mais, o d. magistrado destacou no decreto originário de prisão a imprescindibilidade da custódia para o fim de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
, especialmente diante da aparente fuga do agente após os fatos ditos criminosos, haja vista que
“desde então, nunca mais foi localizado”
(sic – ID 140708687); ressaltando, na novel decisão que indeferiu o pleito liberatório, que a medida constritiva seria indispensável também para
acautelar a ordem pública
, resguardando-se, com isso,
“a credibilidade da justiça em face do tipo de crime e respectiva repercussão, uma vez que já fazem mais de 07 anos que o fato fora levado ao conhecimento da Autoridade Policial”
(ID 140708689, pág. 07).

A valer, não há como afirmar que as decisões combatidas são completamente teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, na medida em que foram indicados os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo magistrado de primeiro grau e sem perder de vista que os delitos sexuais praticados em face de crianças configuram uma das formas mais torpes e abomináveis de se atentar contra o ordenamento jurídico pátrio, revelando a necessidade de algum acautelamento da ordem pública; não vislumbro motivos para manter o favorecido nessa ordem apartado do convívio em sociedade, mormente porque ele não aparenta possuir uma periculosidade social que justifique sua manutenção em cárcere.

E assim considero porque, analisando detidamente a prova amealhada aos autos eletrônicos, constatei que muito embora em um primeiro momento o paciente, aparentemente, tenha se mantido em local incerto e não sabido; há comprovação nos autos de que,
atualmente, está residindo com sua convivente
Lucelia Cardoso da Silva
na comarca de Confresa/MT
[ID 137777176 e ID 137777177], município onde,
desde o mês de maio de 2021, vem exercendo ocupação lícita como operador de máquinas na empresa de propriedade de
Lougans Juan Zellman
[ID 137777179].

Não bastasse, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, verifiquei que
além do processo pertinente à prisão ora vergastada, HILÁRIO não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser atingidos com sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo e o sucesso da
persecutio criminis
, além da incolumidade da própria vítima.

Portanto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não enseja a indispensabilidade da medida extremada.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
HILÁRIO BARROS DA SILVA
, para o fim de
SUBSTITUIR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT no bojo da Ação Penal n.o 0000288-90.2015.811.0049 (PJe),
por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo
a expedição do respectivo contramandado de prisão em favor do paciente
, cujo
cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022